Tribunal: TJSP
Processo: 0045366-04.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Juizado Especial Criminal em face da decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Suposto delito praticado por filho contra genitora e irmão. Fase de inquérito policial – Ausência de denúncia – Caracterização de conflito de atribuições – Não conhecimento do conflito de jurisdição, com determinação.